Tribunal: TJDFT
Processo: 0703444-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLDF. TÉCNICO LEGISLATIVO. ATUAÇÃO JURISDICIONAL RESTRITA AO CONTROLE DE EVENTUAL ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ART. 10 DA LEI No 4.949/2012. CONTEÚDO DO EDITAL. PONTUAÇÃO. DURAÇÃO DA PROVA. PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o candidato ao cargo de técnico legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal pretende obter a declaração de nulidade de etapa do concurso público relativa à prova prática de informática.
2. Os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional apenas em relação ao controle a respeito de eventuais ilegalidades ou abuso de poder na conduta administrativa. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do concurso público estipulados previamente pela banca examinadora.
3. O art. 10 da Lei no 4.949/2012, ao dispor a respeito do conteúdo do edital normativo do concurso, não exige a especificação pormenorizada da pontuação de cada questão, tampouco a informação sobre o provável tempo de duração da prova.
4. Diante da constatação de que a banca examinadora adota procedimentos de segurança com o objetivo de garantir a não identificação do candidato pela equipe responsável pela correção das provas, a simples inserção do nome no cabeçalho da folha de avaliação não viola os princípios da impessoalidade e da isonomia.
5. Ausentes as provas ou mesmo sequer os eventuais indícios de ilegalidade ou abuso de poder, não é possível superar a presunção de legitimidade dos atos administrativos
6. Recurso conhecido e desprovido.